Tribunal: CARF
Processo: 10880.959843/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.959843/2012-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.636 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
CNEN ADMINISTRACAO E COMERCIO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
JUNTADA DE ELEMENTOS ADICIONAIS QUE CORROBOREM A
VERSÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
Não há vedação ao Contribuinte em retificar de sua DCTF ao longo do PAF.
Contudo, nos pleitos de Compensação, torna-se necessária a apresentação de
coletânea documental suficiente a lastrear as alterações propostas, sob pena de
insuficiência probatória.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959843/2012-51
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959843/2012-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82 a 92) interposto contra o Acórdão n 03-
86.402, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (e-fls. 69 a 74), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 28788.92750.270110.1.3.04-0040,
transmitida eletronicamente em 27/01/2010, com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de débitos da contribuinte, não restando o
saldo pretendido para a compensação declarada.
Assim, em 04/09/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 9), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 13/09/2012 (fl. 10), bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 15/10/2012, manifestação de
inconformidade de fls. 14 a 22, acrescida de documentação anexa.
A contribuinte afirma que cometeu erro no valor recolhido:
"O ponto central desta demanda se consubstancia no fato da Requerente ter
recolhido Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
em montante superior ao devido no mês de janeiro de 2009, valor este objeto da
compensação acima mencionada. Destaca-se que foi recolhido indevidamente, o
mesmo montante, tanto para a apuração da COFINS cumulativa, quanto para a
COFINS não cumulativa, o que resultou em um crédito de R$82.599,39 (oitenta
e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)."
Afirma que não retificou o DACON nem a DCTF e reproduz no corpo do texto de sua
manifestação de inconformidade, como prova do que alega, a seguinte tabela:

Clama pelo Princípio da Verdade Material, colaciona acórdão do CARF sobre o tema e
acredita que a correção do erro que cometeu deveria ser feita de ofício pela Autoridade
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959843/2012-51

Administrativa. Argumenta que o descumprimento de obrigação acessória não a faz
perder o crédito, que é líquido e certo, citando jurisprudência do STJ.
Ao final, requer seja dada integral procedência a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal
como pleiteado, com a consequente homologação da íntegra da compensação então
declarada, nos exatos termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte. Em síntese, asseverou inexistir liquidez e certeza ao direito creditório vindicado.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a impossibilidade de
desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento de DCTF. Clama
por respeito à verdade material. Em sequência, tece considerações a respeito do recolhimento
indevido da COFINS no regime não-cumulativo.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório. Nessa mesma trilha,
as considerações a respeito do recolhimento indevido da COFINS no regime não-cumulativo
(apresentadas como matéria de direito) se referem estritamente à questão probatória, razão pela
qual o teor abaixo se aplica integralmente à sua contraposição.
No caso em testilha, o Contribuinte confessou o equívoco quando do
preenchimento da DCTF, o que motivou sua retificação posterior. Contudo, a coletânea
jurisprudencial do CARF – em absoluta consonância com a Lei – assevera que dita alteração
deve vir acompanhada de acervo escriturário suficiente a apontar os motivos da retificação
realizada, bem como sustentar sua higidez. Apenas dessa forma o Julgador terá informações
suficientes à verificação do numerário correto e, consequentemente, do direito vindicado pelo
Contribuinte.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que
a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos autos,
de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister
ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais completas (a
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959843/2012-51

exemplo do balancete), o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ,
ao qual também me filio, expressando sintonia à verdade material.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese defensiva, sabe-se que a DCTF
é documento de produção unilateral, desprovido de carga probatória suficiente a lastrear o pleito
compensatório. Logo, a Declaração Retificadora deve ser acompanhada de escrituração contábil
completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória.
Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra presente neste PAF, sendo que, nem mesmo em
sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das provas necessárias a corroborar seu
direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959843/2012-51

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação, pelo que faço uso de seu arrazoado como parte integrante do presente Voto:
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.636 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959843/2012-51

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
(...)
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
(...)
No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos documentação hábil e idônea
para comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito confessado
em DCTF, motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital